Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724792-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYANE CRISTINA MOREIRA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dayane Cristina Moreira Xavier contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n.o 0704939-82.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do cumprimento da sentença, até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: DAYANE CRISTINA MOREIRA XAVIER, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. II - Em ID 238962236, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão relacionados ao Tema Repetitivo 1169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII - Intimem-se”. A Agravante alega, em síntese, que o título executivo coletivo não é genérico, pois está delimitado quanto aos seus aspectos subjetivos e objetivos, o que permite apurar o valor exequendo por meio de simples cálculos aritméticos. Pontua, ainda, que há precedentes do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.169 a casos semelhantes, inclusive com liminares concedidas em agravos de instrumento que determinam que o cumprimento de sentença prossiga sem a exigência de prévia liquidação individual da sentença coletiva. Acrescenta que há distinguishing que justifica o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o cumprimento individual da sentença coletiva prossiga. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja acatado o argumento de inaplicabilidade do Tema 1.169 e ordenado que o cumprimento de sentença prossiga, sem a suspensão do trâmite processual. Preparo comprovado Id. 73115093. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige, cumulativamente, plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há perigo da demora no caso em exame, pois se trata de cumprimento de sentença que reconhece o dever de o Distrito Federal pagar parcelas antigas, sendo necessário, pois, que se aguarde o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Ademais, a determinação de continuidade do cumprimento individual de sentença, em juízo de cognição sumária, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora